Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. TRIBUTOS. DIÁRIAS DE DEPÓSITO. LEILÃO DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento da prescrição da exigibilidade de débito de multas de trânsito, tributos e diárias de depósito; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
3 – Preliminar. Prescrição. Inexistência. Na forma dos artigos 8o e 9o da Lei Complementar Distrital 693/2004, o direito de o Detran-DF apurar e constituir os créditos não-tributários extingue-se em 5 anos contados do exercício seguinte quando poderia ser constituído e o prazo prescricional rege-se pelas normas do Código Civil. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos contados da constituição definitiva (art. 174, CTN). O valor exigido da autora de R$ 4.725,23 decorre do saldo devedor da venda em leilão em 30/06/2017 (ID 36677765 – PAG 50) do veículo placa JHQ 2013, apreendido em 29/01/2013 (ID 36677765 – PAG 22-24), relativo a 15 multas de infração de trânsito já desconsiderado o único auto de infração impugnado no S001779515 (ID 36677771 – PAG 2-3), 30 diárias de depósito, conforme decisão judicial no processo 2014.01.1.034979-4 (ID 36677766 – PAG 14-15), além de tributos incidentes no veículo e encargos do leilão (ID 36677765 – PAG 30), de modo que não se acha prescrita a pretensão da Administração de exigir os créditos tributários e não-tributários. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Ausência de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). A cobrança de saldo devedor, inclusive com a inscrição em dívida ativa, resultante da venda em leilão de veículo apreendido pelo órgão de trânsito, cujo débito não se acha abarcado pela prescrição e não foi impugnado especificamente pela parte, decorre de exercício regular do direito da Administração de exigir os créditos tributários e não tributários, de modo que não configura lesão a bem jurídico, mormente aos atributos de personalidade, razão pela qual é improcedente o pedido de reparação por danos morais. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A autora arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, ora concedida.
E